Tribunal: TJMT
Processo: 1006302-15.2018.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Embargos de Declaração n. 1006302-15.2018.8.11.0002
EMBARGANTE: CNF ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS NACIONAL LTDA.
EMBARGADO: ALEXANDRE SOUZA DE FREITAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL – APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS – AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC – REDISCUSSÃO DO ENTENDIMENTO – IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CNF ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS NACIONAL LTDA., contra a decisão que negou seguimento ao Recurso Especial com base no Tema 921/STJ (ID 47912475).
Em suas razões, aduz que foi demonstrado nos autos que antes da efetivação do protesto do título, foram esgotados todos meios possíveis para intimação do devedor, visto que a notificação foi devidamente enviada ao endereço informado pelo ora Embargado quando da formalização do contrato.
Aduz que resta claro que a mora do devedor foi efetivamente comprovada, por meio do protesto do título de crédito vinculado ao contrato com cláusula de alienação fiduciária.
Pugna pelo provimento dos aclaratórios e seguimento ao Recurso Especial interposto.
É o relatório. Decido.
Os Embargos de Declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o artigo 1.022 do CPC.
Partindo dessa premissa, observa-se que a pretensão da Embargante consistente na alteração da decisão de admissibilidade do Recurso Especial, a fim de discutir a constituição em mora do devedor.
A Embargante alega que a mora do devedor foi devidamente comprovada, por meio do protesto do título de crédito vinculado ao contrato com cláusula de alienação.
Ao analisar o caso, a Câmara julgadora concluiu que ainda que comprovado o inadimplemento do contrato não houve a regular constituição em mora do devedor, na medida em que a notificação extrajudicial não foi entregue no endereço indicado no contrato:
“Desse modo, a notificação prévia é indispensável ao desenvolvimento válido e regular do processo, pois, além de constituir o devedor em mora, abre a possibilidade do banco apelante ser reintegrado na posse do bem.
No caso dos autos, tem-se que a ação de busca e apreensão foi instruída com a notificação extrajudicial, cujos avisos de recebimento foram devolvidos com a informação: ‘Endereço insuficiente’ [id. 13097959 – pág. 2]; ‘Logradouro com numeração irregular’ (Telegrama de id. 13097960 – pág. 2 e ‘Número inexistente’ (id. 13097961 – pág. 2). Da mesma forma a notificação por protesto não atingiu seu intento eis que se mostra desacompanhada de qualquer tentativa de notificação do devedor.
Logo, diante da ausência de comprovação da mora, tal fato resulta na extinção do processo, sem resolução do mérito, diferente do que restou avençado na r. sentença.”(ID 31015481)(g.n.)
Assim, das razões trazidas nos aclaratórios, verifica-se que a Embargante objetiva a reapreciação da matéria já decidida, no acórdão impugnado pelo Recurso Especial, e não o aperfeiçoamento da decisão de admissibilidade, assim, a decisão embargada deve permanecer inalterada.
Por fim, advirto que a reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.
Ante o exposto, rejeito os Embargos Declaratórios.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 05 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI